Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710224-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO CORREIA RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marco Antônio Correia Ribeiro em face de sentença (ID 26997384) que, nos autos da ação nomeada de “Reclamação Trabalhista”, que tramitou originalmente na Justiça do Trabalho (Processo no 0001012-97.2018.5.10.0007), movida pelo Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido inicial, que visava à nomeação e convocação do Autor, aprovado em concurso público, para tomar posse no cargo de Escriturário, cujo provimento de vagas foi objeto de certame promovido pelo Réu, além de pleitear indenização por danos morais. Diante da sucumbência, condenou o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendeu-se, todavia, a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça que foi concedida em sentença. Nas razões recursais (ID 26997390), o Autor expõe ter sido empossado no cargo em exame, porque deferida tutela de urgência pelo Juízo do Trabalho, mas afastado devido ao reconhecimento da incompetência da Justiça Especializada. Sustenta que, no prazo de validade do concurso público, o Réu publicou novo edital para provimento de vagas no mesmo cargo, além de ter realizado pregões eletrônicos para a contratação de terceirizados com as mesmas atribuições, preterindo os aprovados no certame, circunstâncias que se amoldam ao entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, lhe garantem o direito subjetivo à nomeação. Aduz ter sido aprovado em 64o (sexagésimo quarto) lugar, na lista destinada a candidatos portadores de necessidades especiais do cadastro de reserva, e que a contratação irregular ou de caráter precário para o mesmo cargo, ocorrida e provada na espécie mediante pregões e contratos que cita, implica preterição dos candidatos aprovados. Afirma que a abertura de novo concurso no prazo de validade do anterior demonstra a necessidade de imediata contratação de mão de obra, razão pela qual a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação. Tece considerações acerca da necessidade de observância da segurança jurídica no caso, de modo que este eg. TJDFT mantenha o raciocínio que vinha sendo adotado na Justiça Trabalhista acerca da matéria. Fundamenta existir risco de dano de difícil reparação, pois foi desligado ilegalmente dos quadros do Banco Réu e sofre com a privação da fonte de sustento da família dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurado o retorno imediato para o cargo a que concorreu no certame. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 26997384 - pág. 5). Em contrarrazões, o Réu suscita preliminar de não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo (ID 26997395). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O entendimento atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmado no RE no 837.311/PI, com repercussão geral, convalida a mera expectativa de direito em um direito subjetivo à nomeação do candidato quando esse se classifique dentro do número de vagas ou, ainda que classificado fora do número previsto no edital (ou cadastro de reserva), ocorra, no prazo de vigência do certame, comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade da nomeação. Nesse sentido, cabia ao Apelante demonstrar, de forma cabal, conduta arbitrária e imotivada da Administração na contratação sob a modalidade precária, prova que não vislumbro constar dos autos. Sobre o tema, colaciono julgado do STJ: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017. 4. A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) A terceirização de atividade, por si só, não tem o condão de comprovar a preterição de candidato em seleção pública durante a vigência do concurso, cabendo ser evidenciada a semelhança entre os serviços desenvolvidos. Em juízo de cognição sumária, não se extrai do cotejo das atribuições previstas nos respectivos editais (IDs 26997346 - pág. 1, 26997347 - pág. 24 e 26997348 - pág. 27) a mencionada semelhança de funções. A circunstância de os terceirizados atenderem eventual falta de funcionários do Banco Réu, mencionada no edital como “Fatores Imprevisíveis” a justificar a contratação desses trabalhadores (IDs 26997346 - pág. 1, 26997347 - pág. 24/27 e 26997348 - págs. 27/30), não autoriza concluir que eles fariam a mesma tarefa dos funcionários de carreira. Além desse aspecto, o Postulante/Apelante integrava lista destinada aos portadores de necessidades especiais, em 64o (sexagésimo quarto) lugar (ID26997346 – pág. 27), e os autos não demonstram que eventuais trabalhadores terceirizados estivessem ocupando a vaga destinada a candidato com deficiência. O caderno processual nem mesmo demonstra que, caso essas vagas estivessem preenchidas com terceirizados, a quantidade alcançaria a colocação do Requerente, muito menos na listagem de ampla concorrência, na qual foi classificado na posição no 12.475, considerado o número de candidatos já convocados, no total de 860 (oitocentos e sessenta), conforme documento coligido pelo Autor (ID26997346 – pág. 27). Destaco ainda que a tese vindicada pelo Apelante não tem sido acolhida neste eg. Tribunal de Justiça, o que corrobora a ausência da probabilidade do direito. Sobre o tema, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RE 831.311-PI. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E PONTUAIS. VALIDADE. 1. Nos termos do RE 831-311 PI, submetido ao rito da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. A contratação de funcionários temporários não é, por si só, hipótese caracterizadora de preterição de candidatos aprovados em concurso, pois visa preencher hipóteses excepcionais e de forma pontual. De outra sorte, para que reste caracterizada a preterição, exige-se que haja contratações desvirtuadas, que se valha do preenchimento de atribuições permanentes e ordinárias. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1339779, 07283724520208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL S/A. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DIREITO À CONVOCAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS JULGADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SIMILARIDADE DE ATRIBUIÇÕES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme decidido pelo STF no RE 837.311/PI - Tema 784, durante o prazo de validade do certame, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não há o direito automático à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. No entanto, quando caracterizada a necessidade da Administração de nomeação, por comportamento tácito ou expresso, deve ser reconhecida a ocorrência de preterição abusiva. 1.1 Havendo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com simulares atribuições ao cargo público com concurso público vigente e candidatos aprovados no cadastro reserva, poderá ser caracterizada a arbitrariedade da Administração e a consequente violação ao direito do candidato à nomeação. 2. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em desenvolvimento e manutenção de software, em regime de Fábrica de Software, para fornecimento de mão-de-obra temporária, com atribuições diversas dos empregados permanentes, não enseja a presunção de preterição da nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva do concurso público de Escriturário, sendo incumbência da parte autora comprovar a ocorrência de ilegalidade do ato, conforme Art. 373, inciso I, do CPC. 3. Acrescenta-se que o autor não logrou comprovar que a preterição de sua convocação ocorreu pela contratação de terceiros para o exercício das atividades essenciais ao cargo em que foi aprovado, na medida em que o número de terceirizados contratados seria suficiente para alcançar a sua classificação no cadastro reserva do concurso público. 4. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1340901, 07300361420208070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Acrescento que o reconhecimento da preterição consubstancia subversão à ordem de classificação, daí advindo um dano reverso com o acolhimento da medida. Diante desse cenário, os termos da r. sentença devem prevalecer até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator